Tribunal: TJSP
Processo: 2101750-74.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Agravo Interno. Deferimento da tutela recursal de urgência, autorizando penhora mensal de 10% dos proventos previdenciários da executada. Recurso prejudicado, ante o prévio julgamento do próprio recurso principal. RECURSO NÃO CONHECIDO.